Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA PÓS-MORTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE PATERNIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecimento de paternidade socioafetiva exige comprovação do “estado de filho”, cujos critérios para a configuração foram traçados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 898.060, pelo qual definida a possibilidade de concomitâncias de vínculos de filiação ou multiparentalidade (baseados na origem biológica e na socioafetividade): (i) tratamento (tractus ou tractatio) relativo ao fato de que, entre si e perante a sociedade, as partes se relacionam como se fossem unidas pelo vínculo de filiação;(ii) fama (reputatio), consistente na repercussão desse tratamento, ou seja, o reconhecimento geral da situação que se concretiza; e(iii) nome (nomen ou nominatio), satisfeito quando a situação de fato revela que o declarado filho utiliza o sobrenome do pretendido pai.1.1.Além disso, tem-se defendido a necessidade de comprovação da vontade clara e inequívoca dos apontados pais socioafetivos de serem reconhecidos, voluntária e juridicamente, como tais, notadamente quando se pretende o reconhecimento pós-morte.
2. Do que se tem, o falecido mostrou-se como padrasto presente e afetuoso, sem que tais qualidades caracterizassem vínculo paterno-filial como bem destacado em sentença: “o tratamento dado pelo falecido para a autora era decorrente do fato de ser seu padrasto, e, nesta qualidade, se mostrou presente e amoroso, entretanto, não foi comprovado o preenchimento dos requisitos para reconhecimento da paternidade socioafetiva.”2.1. E paternidade socioafetiva não deflui unicamente da estima, carinho e admiração que se nutre entre pessoas, mas da intenção inequívoca de ser pai e mãe, o que não se verifica no caso dos autos. 2.2. “A filiação socioafetiva não dispensa ato de vontade manifesto, voluntário e inequívoco do apontado pai/mãe de reconhecer juridicamente a relação de parentesco, inclusive com efeitos patrimoniais” (Acórdão 1255941, 07332997720188070016, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Recurso conhecido e não provido.